Tribunal: TJPA
Processo: 0010346-37.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010346-37.2015.8.14.0125

APELANTE: JOAO PAULO SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOAO PAULO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – VÍCIO INSANÁVEL –
RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO -
MÉRITO: DESAPARECIMENTO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do recurso de Apelação interposto pela parte autora:

1-
T
al
recurso se encontra desprovido das razões recursais. Sendo assim, n
ão cuidando o
autor
de apresentar as própriasrazõesrecursais, orecursonão pode ser conhecido por ausência de regularidade formal, tratando-se de vício insanável
, razão pela qual não conheço do recurso interposto pelo autor.

Do recurso interposto pelo banco requerido:

1-
A
instituição financeira apresentou contestação, porém não questionou a alegação principal, ou seja, da existência de conta em nome do
autor
, bem como do desaparecimento dos valores ali depositados.

Assim,
resta evidente a falha na prestação do serviço pelo
banco apelante
, na medida em que o dinheiro desapareceu da conta do
recorrido
, tendo passado o
recorrente
a assumir o risco inerente às suas atividades e, consequentemente, a indenizar os danos sofridos.

2
-
No que
concerne ao dano material, este exige a comprovação do efetivo dano, e considerando que a parte autora somente demonstrou o depósito de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), deve ser este o a valor a ser ressarcido, devidamente atualizado nos termos consignados na sentença ora vergastada.

3
-Em relação
aos danos morais,
n
ão há que se falar em prova do dano extrapatrimonial, porquanto, para a sua configuração, basta a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, eis que o dano é in
re

ipsa
, restando, portanto, o dano moral devidamente demonstrado no caso em comento.

4
-No que tange ao quantum fixado, este
atende aos critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto.

5
-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
, a
cordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

NÃO
CONHECER DO RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR E CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO
AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora–Relatora
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relator
a

RELATÓRIO

Trata
m os presentes autos de recurso
s
de
APELAÇÃO
interposto
s
por

BANCO BRADESCO S/A E
JOÃO PAULO SILVA
inconformad
os
com a
s
entença proferida pelo Juí
zo da

Vara
Única
da
Comarca de
São Geraldo do Araguaia
/
Pa
, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
julgou
procedente o pedido
inicial
,
para
condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de danos morais,
também devidamente atualizado, condenando ainda
o réu, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

O autor ajuizou a presente demanda aduzindo que fez um depósito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sua conta poupança, esclarecendo que
quando
foi sacar o dinheiro
,
fora surpreendido com a ausência da importância na sua conta, pleiteando, portanto, o ressarcimento do valor depositado e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite até a
prolatação
de sentença (ID Nº. 1678033), que julgou procedente a demanda.

Inconformad
o
,
BANCO BRADESCO S/A

interpôs recurso de apelação (
ID Nº.
1678035
),
aduzindo
a inexistência de defeito na prestação de serviço e ausência de requisito essencial à obrigação de indenizar. Ressalta o não cabimento de indenização por danos morais e materiais, bem como a necessidade de redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Inconformad
o
,
JOÃO PAULO SILVA
também interpôs recurso de apelação (ID Nº.
1678034
),
porém, sem as razões recursais
.

Em sede de contrarrazões (ID Nº.
1678036
),
o autor, ora apelado, refuta todos os argumentos trazidos pelo banco apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo
naõ
conhecimento do recurso interposto pelo autor e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo banco requerido
(ID Nº.
9977097
).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA:

Pr
ima facie, convém esclarecer que o recurso interposto pela parte autora (ID Nº. 1678034) se encontra desprovido das razões recursais.
Importante consignar que para a interposição do recurso de apelação, o art. 1.010 do CPC exige que a parte apresente petição com a exposição de fato e do
direito, bem como as razões para reforma e o pedido de nova decisão, impugnando especificadamente a sentença.

Sendo assim, n
ão cuidando o
autor
de apresentar as próprias razões recursais, o recurso não pode ser conhecido por ausência de regularidade formal, tratando-se de vício insanável
, razão pela qual
não conheço do recurso interposto pelo autor
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto pelo banco requerido
e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a
controvérsia
recursal à análise da
prática de
suposto
ato ilícito
perpetrado
pel
o banco requerido
, a ensejar reparação por danos materiais e morais em favor da parte recorrida.

Oportuno salientar
que
o
autor se reveste da qualidade de consumidor (art. 2° CDC) e a instituição bancária, de fornecedora (art. 3° CDC), eis que a atividade desenvolvida se subsome ao conceito de serviço (art. 3°, §2° CDC). Portanto, aplica-se a legislação consumerista ao caso concreto, conforme largamente reconhecido pela jurisprudência (Súmula 297 STJ).

Em petição inicial,
o
autor alegou
ter desaparecido
o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da sua conta bancária, tendo juntado
o
comprovante de depósito no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
.

Nesse sentido,
tenho que são verossímeis as alegações do
requerente
, que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, com a juntada nos autos do comprovante de depósito
.

Ressalta-se, por oportuno,
que não compete ao consumidor a prova de fato negativo (de que não retirou o dinheiro), mas ao
banco requerido
provar a movimentação financeira da conta, porquanto possui em seu banco de dados todas as movimentações de seus clientes.

Ocorre que a instituição financeira apresentou contestação, porém não questionou a alegação principal, ou seja, da existência de conta em nome do
autor
, bem como do desaparecimento dos valores ali depositados.

Assim,
resta evidente a falha na prestação do serviço pelo
banco apelante
, na medida em que o dinheiro desapareceu da conta do
recorrido
, tendo passado o
recorrente
a assumir o risco inerente às suas atividades e, consequentemente, a indenizar os danos sofridos.

Desta feita, no que concerne ao dano material, este exige a comprovação do efetivo dano, e considerando que a parte autora somente demonstrou o depósito de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), deve ser este o a valor a ser ressarcido, devidamente atualizado nos termos consignados na sentença ora vergastada.

Em relação
aos danos morais,
n
ão há que se falar em prova do dano extrapatrimonial, porquanto, para a sua configuração, basta a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, eis que o dano é in
re

ipsa
, restando, portanto, o dano moral devidamente demonstrado no caso em comento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE BANCÁRIA. SAQUE INDEVIDO. CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, aplicável às relações bancárias, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor,
decorrentes de serviços defeituosos. 2. Ré não logrou êxito em provar a culpa do autor ou de
terceiro
. Dano material caracterizado pelo saque indevido da conta da parte autora. 3. Resta assente na jurisprudência o entendimento de que na hipótese de realização de saque indevido em conta poupança, a instituição bancária é responsável pelo pagamento de indenização a título de danos morais independentemente da prova do efetivo prejuízo, bastando a comprovação do evento danoso. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Apelação da CEF desprovida.

(TRF-3 - AC: 00039565620104036110 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 24/04/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2017)

No
que tange ao quantum arbitrado, observa-se que a importância
deve observar, além do caráter reparatório

da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Nessa esteira
de raciocínio
, entend
e-se que o valor fixado, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
atende aos critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, por ausência de regularidade formal, e em relação ao recurso interposto pelo banco requerido, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a sentença ora vergastada que julgou a demanda totalmente procedente
.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que já fixados no percentual máximo do art. 85, § 2º.

É COMO VOTO
.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relator
a

Belém, 08/10/2024